Tribunal: TJDFT
Processo: 0041278-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041278-53.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ANTONIA GOMES ALVES, CARLOS GOMES ALVES, MARILENE GOMES ALVES, MARLI GOMES ALVES, MARIA ANTONIA ALVES MARINHO, MARLENE ALVES LIMA, FRANCISCA GOMES ALVES DE ALMEIDA, LENY ALVES GOMES, JOSE GOMES ALVES, FRANCILEIDE ALVES SIQUEIRA, RENATO DOS SANTOS ALVES, ATAIDE GOMES ALVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do depósito realizado pelo credor (ID 52162408) orientado à quitação dos requisitórios de IDs 47434204, 47434705 e 47435396, bem como a concordância pela parte exequente (ID 53105299), determino a exclusão do referido crédito da execução em epígrafe. Expeça-se o ofício ao banco competente para a transferência do valor depositado pelo Distrito Federal para a conta de titularidade do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX(CNPJ): 04549858000160 (ID 53105299). O feito executivo deverá prosseguir para pagamento em ordem cronológica dos requisitórios de IDs 48027957, 48028053, 48027958, 48028409, 48028410, 48028054, 48028055, 48028056 e 48028413, até a integral quitação das obrigações buscadas nestes autos. Intimem-se. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador